Tribunal: TJES
Processo: 5012610-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012610-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MODO REGULAR DE DISSOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, excluiu sócio do polo passivo da execução fiscal, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em razão da falência da empresa executada. Insurge-se, ainda, quanto à fixação da verba honorária de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação de falência da pessoa jurídica afasta a caracterização de dissolução irregular da sociedade, impedindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio; (ii) definir se a verba honorária fixada em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade deve observar o critério da equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1265 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação judicial da falência constitui forma regular de dissolução da sociedade empresária, o que, por si só, afasta a presunção de dissolução irregular e impede o redirecionamento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 630).

4. Comprovado nos autos que a falência da empresa foi decretada judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal e devidamente comunicada à Procuradoria e à Junta Comercial, está correta a exclusão do sócio do polo passivo da demanda.

5. No tocante à fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1265, definiu que, em caso de exclusão do sócio da execução fiscal via exceção de pré-executividade, sem extinção do feito em relação à pessoa jurídica, os honorários devem ser fixados por equidade, por não ser possível estimar o proveito econômico da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, mantendo-se, no mais, a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. A decretação judicial de falência da sociedade empresária configura forma regular de dissolução e, por si só, afasta a hipótese de dissolução irregular, impedindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, salvo prova de atos que justifiquem a responsabilização nos termos do art. 135 do CTN.

2. Nos termos do Tema 1265 do STJ, na hipótese de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 11.101/2005; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.371.128/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 10.09.2014, DJe 17.09.2014 (Tema 630); STJ, Tema 1265; TJES, AgInt nº 5005443-76.2022.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Comercial Superaudio Ltda, na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do sócio do polo passivo da demanda.

Nas razões recursais de id. 15297368, o agravante sustenta, em síntese, que a) o redirecionamento é regular pois a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes; b) a decretação da falência não impede a responsabilização do sócio por dívidas anteriores à quebra; c) não houve comunicação formal do procedimento falimentar ao juízo executivo e à Fazenda Pública; d) a sentença de falência é apenas etapa inicial e não extingue obrigações; e e) os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa conforme o Tema Repetitivo 1265 do STJ.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16396473)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Comercial Superaudio Ltda, na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do sócio do polo passivo da demanda.

Após a devida apreciação dos autos, verifico que a decisão comporta reforma parcial, apenas em relação ao critério de fixação da verba honorária.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 630, firmou a tese de que "
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

Na ocasião, restou decidido que "
é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei
." (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

Verifica-se, portanto, que, tratando-se a falência de modo regular de dissolução da sociedade, sua ocorrência, por si só, não gera responsabilidade ao sócio, de forma que, comprovada a decretação judicial da falência, resta afastada a suposta irregularidade na dissolução da pessoa jurídica, obstando o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, já que não constatada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 134 e 135 do CTN.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA . IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. MODO REGULAR DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio executado, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva ad causam. 2) Quanto a alegada ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN . 3) A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. 4) No caso vertente, durante o curso do processo de execução fiscal, constatou-se que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta, via de regra, a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, a teor de pacífico entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula nº 435 do STJ. 5) Todavia, não há como desconsiderar que a própria empresa devedora ingressou com pedido de recuperação judicial, que acabou resultando na decretação de sua falência. E neste ponto, consoante jurisprudência pacífica do c . Superior Tribunal de Justiça, a falência constitui modo regular de dissolução da sociedade e sua ocorrência, por si só, não gera responsabilidade ao sócio. 6) Não houve, pois, irregularidade na dissolução da pessoa jurídica, o que obsta o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia, já que não constatada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 134 e 135 do CTN. É dizer, o Município não logrou êxito em demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social . 7) Em contrapartida, equivocou-se o magistrado a quo ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005443-76 .2022.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento 06/10/2022)

No caso em análise, a execução fiscal foi ajuizada em 2021 e a empresa executada está em processo de falência desde 2019, não restando, assim, configurada a hipótese de dissolução irregular da sociedade em condições de autorizar o redirecionamento da execução.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau,
“a prova documental apresentada, especialmente os documentos Ids 50045057, 62022213, 62022214, 62022216 e 62022217, demonstra cabalmente que falência da empresa COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA foi decretada judicialmente em 11.11.2019, e que foi expedido ofício à Procuradoria do Estado no ano de 2020, além da comunicação à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo no mesmo ano, tudo em data anterior ao ajuizamento da presente execução fiscal.”.

Portanto, correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio e sua exclusão do polo passivo da demanda.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de fixação equitativa da verba honorária.

O caso se amolda à tese firmada no Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”.

Anoto que trata-se de precedente vinculante, de aplicação imediata, que apenas consolidou o entendimento já adotado pelo Tribunal da Cidadania, e que deve ser observado pelo Poder Judiciário, conforme o art. 927 do CPC.

Diante das peculiaridades do caso, especialmente o valor da causa e a ausência de dilação probatória, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.